Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DO AGRAVANTE ACERCA DA PROPALADA FALTA GRAVE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA ACERCA DA PROPALADA FALTA GRAVE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO MARCO INICIAL – AGRAVO PROVIDO.
“O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.” (STJ, AgRg no Habeas Corpus n. 743.614/SC, DJe de 8.8.2022).
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.”
“No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.” (STJ, HC n. 629.810/SP, DJe de 7/4/2022).
Agravo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002822-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO LIMA - CPF: 012.115.411-42 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
DO AGRAVANTE
– ACOLHIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE
MANIFESTAÇÃO
DA DEFESA TÉCNICA DO
AGRAVANTE A
CERCA DA PROPALADA FALTA GRAVE
– TRANSCUR
SO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA ACERCA DA PROPALADA FALTA GRAVE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA – DECISÃO REFORMADA –
DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO MARCO INICIAL – AGRAVO PROVIDO.

“
O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.” (STJ,
AgRg
no Habeas Corpus n. 743.614/SC,
DJe
de 8.8.2022).

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.”

“No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.” (STJ, HC n. 629.810/SP,
DJe
de 7/4/2022).

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Antonio
Marcos Azevedo de Lima
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca Cuiabá
/
MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0021615-49.2014.8.11.0042, indeferiu o seu pedido de retificação do cálculo de pena para constar como data-base para análise de novos benefícios o dia da sua última prisão
,
que ocorreu em
1o
de setembro de
2012 e não o dia 6
de agosto de
2014
,
como constou no atestado carcerário.

O agravante, na peça recursal encontradiça no ID 158020161
,
p. 3, sustenta que “
o reeducando não foi submetido à audiência de justificação em Juízo ou à instauração de PAD, devendo, portanto, ser declarada extinta a pretensão punitiva estatal em relação à falta grave ora apurada e, via de consequência, ser mantida como data-base o dia de sua última prisão (01/09/2012)”.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID 158020165, pugna pelo desprovimento
do

vertente
recurso,
salientando
que
a
“
defesa pretende é vincular a esfera judicial à falta de apuração no âmbito administrativo da falta grave praticada pelo agravante, o que não se pode aceitar
”.

Em juízo de retratação encartado no ID 158020166, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 159176658, opinou pelo desprovimento do pr
esente recurso, ressaltando que

“considerando ser possível a análise da ocorrência de falta após ausência de PAD, descabido falar-se em cassação da decisão objurgada”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante cumpre a pena unificada de 30 (trinta) anos e 10 (dez) meses de reclusão, porque foi condenado:

(i)
à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da Ação Penal n. 0007114-55.2010.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Criminal Várzea Grande/MT, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 27 de novembro de 2009, tendo sido preso pelo aludido fato em 12 de setembro de 2012;

(
ii
)
à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, nos autos da Ação Penal n. 0008219-84.2012.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, pelo fato ocorrido em 1o de setembro de 2012, tendo sido preso pelo referido fato na mesma data;

(
iii
)
à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, nos autos da Ação Penal n. 0019990-77.2014.8.11.0042, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do crime previsto no art. 2, § 2o, Lei n. 12.850/2013, pelo fato ocorrido em 1 de julho de 2013, tendo sido preso pelo fato em 17 de março de 2015;

(
iv
)
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, nos autos da Ação Penal 19326-46.2014.811.0042, que tramitou perante o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, na data de 6 de agosto de 2014, dentro unidade prisional na qual cumpria pena;

Conforme relatado,
o agravante

se insurge contra
a fixação da data-base em 6 de agosto de 2014
(
referente à data da última infração penal cometida
)
, sob o argumento de que não houve
p
rocedimento
a
dministrativo
d
isciplinar, nem a realização de
a
udiência de
j
ustificação e muito menos prisão na aludida data, tendo transcorrido o prazo prescricional para a homologação da falta grave, consequentemente, exigindo o retorno da data-base para a data da
sua
última prisão.

Como se sabe, o cometimento de novo crime no curso da execução penal, configura falta grave e é causa de regressão de regime, conforme dispõe
m
o
s
art
.
52 e 118, I, da Lei
das
Execuç
ões

Penais
.

Além disso, a falta grave autoriza a revogação de até 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício da contagem dos benefícios da execução penal a partir da data da infração disciplinar.

A respeito do tema, a Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça
determina que
: "
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
"
.

Aliás, a Corte Cidadã continua com o mesmo entendimento, consoante pode ser visto no recente julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. O entendimento jurisprudencial incidente na hipótese deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual
"[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
".

4. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 6/10/2022).

Destacamos

A questão em apreço refere-se ao fato de que o agravante comprovadamente cometeu, em 6 de agosto de 2014, o crime de tráfico de drogas no interior da unidade prisional durante o cumprimento de pena em regime fechado,
ou seja, quando estava sob a custódia do Estado,
razão pela qual foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cuja sentença condenatória já transitou em julgado. No entanto, desde então não houve
p
rocedimento
a
dministrativo
d
isciplinar e a audiência de justificação está designada para o dia 6 de abril de 2023, às 14h.

D
eve ser registrado
, ainda nesse diapasão,
que, para fins de homologação da falta grave é permitido o aproveitamento da sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime cometido durante a execução penal, conforme ficou consolidado no Tema de Repercussão Geral n. 758, que teve como representativ
o
da controvérsia o Recurso Extraordinário n. 776.823. Todavia, para, tanto, é indispensável a prévia oitiva da defesa técnica
do reeducando
pelo juízo das execuções penais.

Na hipótese, razão assiste ao agravante, visto que
não houve reconhecimento formal do ato de indisciplina, não foi instaurado processo administrativo disciplinar
.

E
,
mesmo transcorridos mais de 8 (oito) anos, não foi realizada audiência de justificação, tampouco concedida oport
unidade no curso da
e
xecução
p
enal para a defesa do agravante se manifestar quanto a possibilidade de haver alteração da data-base por conta da prática da falta grave.

Consoante cálculo de pena acostado ao ID
158020169, p.
30, um dos efeitos da falta grave foi automaticamente aplicado em d
esfavor do agravante, qual seja,
a alteração da data-base da progressão de regime para o dia 6 de agosto de 2014, embora
ele
,
à época
,
não
tivesse
sido preso em flagrante e nem decretada
sua

prisão preventiva.

Isto é, tão somente foi alterada no SEEU a data-base para cálculo de benefícios do agravante fazendo inserir a data da infração disciplinar, circunstância
, essa,
que configura afronta aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal que firmaram entendimento sobre a necessidade de oitiva do reeducando para reconhecimento da falta grave por incursão em novo crime doloso, ainda que haja sentença condenatória a respeito
.

Veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PELO JUIZ DA VEC. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM MENOR EXTENSÃO.

1. A "unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" (
ProAfR
no
REsp
n. 1.753.512/PR, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
,
DJe
11/3/2019).

2. Todavia, se comprovado que o reeducando cometeu falta grave, a contagem do prazo para a progressão de regime se reinicia a partir da data da infração (Súmula n. 534 do STJ).

3. A prática de fato definido como crime doloso constitui a falta disciplinar prevista no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de sentença condenatória (Súmula n. 526 do STJ), desde que sua apuração ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em procedimento administrativo disciplinar específico (PAD) ou em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (Tema n. 941 de repercussão geral).

4.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal
.

5. No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.

6. Habeas corpus concedido, em menor extensão, nos termos do voto. (STJ, HC n. 629.810/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 7/4/2022).
Destacamos

Des
s
a forma, os efeitos da falta grave somente poderiam incidir se fosse oportunizado à defesa técnica manifestar
-se
perante o
j
uízo
das

e
xecuç
ões

p
enal sobre a infração disciplinar

do
agravante
, o que não ocorreu
na espécie.

Na realidade, a Guia de Execução n. 19326-46.2014.811.0042 aportou no
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena no dia
21 de outubro de 2019
(ID
158020168
,
p. 219)
.

E
, desde então, não houve decisão determinando a unificação e muito menos a alteração da data-base para a progressão de regime
;
mesmo assim
,
entre o cálculo de pena
elaborado
em 26
de novembro de
2019 (ID 158020168
,
p. 281) e aquele
feito
em 20
de outubro de
2021 (ID 158020168
,
p. 319) foi considerada a data da última infração
do agravante
(e não da última prisão) como
fundamento
para o alcance dos benefícios da execução penal.

Por derradeiro, é
imperativo
reconhecer que o Ministério Público e o presidente do feito executório deixaram transcorrer o prazo prescricional para o reconhecimen
to e homologação da falta grave,
que é de três anos, com base no menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, isto é
,
aquele previsto no inciso VI do aludido dispositivo legal, conforme entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça resumido
deste modo
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave
,
após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da
falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução
, visto que
"as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7o do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 15/2/2022)
.

2. Na espécie, considerando-se que entre a data da infração administrativa (24/10/2019) e a data do reconhecimento judicial da falta grave (12/7/2021), constata-se assim que, não tendo transcorrido o lapso de 3 (três) anos, não há falar em prescrição.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 750.397/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. APLICAÇÃO. CRIME PERMANENTE. DATA DA PRISÃO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
O
prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos
, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a
ausência de legislação específica sobre a questão
.

3. Nos casos de crime permanente, a data da prisão será o marco inicial da contagem do prazo prescricional, visto que é a data em que cessa a atividade criminosa.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 743.614/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022).
Destacamos

À luz do exposto
,
impende registrar que o
fundamento do Ministério Público e aquele utilizado pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
para afastar a prescrição
na hipótese em exame
é
deveras
indevido, pois
, conforme demonstrado linhas volvidas,
não se aplica o prazo prescricional semelhante ao tipo penal cometido, mas sim o menor período previsto no Código Penal, diante da ausência de previsão legal para isso.

Aliás, s
obre a matéria, este Tribunal de Justiça
assim se
manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENA - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS -
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO TRIENAL - PEDIDO ALTERAÇÃO DA DATA-BASE -
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
[NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO
-
SENTENÇA PROFERIDA - NÃO DISPENSÁVEL A PRÉVIA OITIVA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - DECISÕES DO TJMT - DECISÃO SINGULAR DESCONSTITUÍDA
- PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE INEQUÍVOCA -
ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA EXTINGUIR A FALTA DISCIPLINAR PELA PRESCRIÇÃO.

O c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, firmou entendimento de que “o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível” (STF, RE no 776.823/RS).

“Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.” (TJMT, N.U 1003081-88.2022.8.11.0000)

“
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave
, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da
falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução
.” (STJ, RHC no 58.726/MT) (TJMT. 1020146-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023
).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO ANUAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE DISCIPLINA EXPRESSA SOBRE A MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA REGRA GERAL DE PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ART. 109, VI, DO CP – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sede de
prescrição do processo de apuração de falta grave
no curso da execução, não se aplica o prazo de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do CP,
para apuração e aplicação da penalidade disciplinar, mas o
menor prazo prescricional previsto na lei penal geral, que é de 03 anos,
ex
vi do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Agravo parcialmente provido. (TJMT. 1009975-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 13/06/2022,
Publicado
no DJE 19/06/2022).
Destacamos

Logo,
no presente caso
, como
a prática da falta grave
do
agravante
ocorreu em 6 de agosto de 2014 e a decisão homologatória do seu reconhecimento ainda não foi prolatada,
é
imprescindível
o acolhimento

d
a pretensão
recursal
para reconhecer a prescrição dos efeit
os da infração disciplinar, com o objetivo
de manter data da última prisão como data-base para a progressão de regime.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
a
gravo em
e
xecução manejado por
Antonio
Marcos Azevedo de Lima
, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja fixado como data-base para análise de novos benefícios o dia da sua prisão
(ocorrida em
1o de setembro de 2012
)
, ocasião na qual ficou encarcerado em poder do Estado e não foi mais colocado em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023